Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702115-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INOVE - CENTRO DE ESTETICA AVANCADA LTDA - ME APELADO: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. D E S P A C H O Em 24/09/2021, Despacho de ID29357552 determinou intimação da “apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou recolha o preparo deste recurso nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil”. Com o intuito de comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira, INOVE – CENTRO DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA – ME (apelante) colacionou aos autos, entre outros documentos, print de tela de Benefício Emergencial de empregada, apontando suspensão de contrato de trabalho (ID29719014 p.2), argumentando que “a empresa não tem condições nem de pagar o salário dos funcionários” (ID29719015 – p.2). Ressaltou que o “setor de beleza foi o mais atingido pela pandemia de Covid-19” (ID29719015), sem, contudo, demonstrar fazer jus à gratuidade de justiça. Isto posto, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora